Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA MENOR. PRESUNÇÃO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. CAUSA NÃO IMPEDIDITIVA. ALIMENTOS. ÔNUS DE AMBOS OS CÔNJUGES. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
3. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se orientado no reconhecimento da presunção absoluta da necessidade de alimentos para os filhos menores em decorrência do poder familiar, devendo a fixação da referida verba atender ao trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade. Precedentes.
4. Na hipótese, a situação de desemprego do genitor, por si só, não deve ser vista como condição definitiva, uma vez que se trata de pessoa jovem, contando com 31 (trinta e um) anos de idade, saudável e que tem condições de exercer atividade laborativa, ainda que na condição de autônomo.
5. Constatado que a sentença proferida pelo Juízo de origem, cotejando adequadamente as provas presentes nos autos, fixou a obrigação alimentar em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como ante a ausência de provas de incapacidade laborativa do alimentante, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.